Tribunal: TJSP
Processo: 0000960-19.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Ameaça
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Praia Grande. Medida protetiva de urgência. Ameaça e dano (art. 147 e 163 do CP). Sogra e filhas menores de idade ameaçadas pela ex-companheira do filho da ofendida. Violência doméstica e familiar. Distribuição do feito na 2a Vara Criminal de Praia Grande. Redistribuição ao Juizado Especial Criminal. –
1. Violência de gênero e subordinação da vítima. O âmbito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Praia Grande. Medida protetiva de urgência. Ameaça e dano (art. 147 e 163 do CP). Sogra e filhas menores de idade ameaçadas pela ex-companheira do filho da ofendida. Violência doméstica e familiar. Distribuição do feito na 2a Vara Criminal de Praia Grande. Redistribuição ao Juizado Especial Criminal. –
1. Violência de gênero e subordinação da vítima. O âmbito de incidência da LF no 11.340/2006 é delimitado a partir da aferição concreta dos critérios materiais descritos em seus dispositivos, os quais estabelecem o conceito jurídico de violência doméstica e familiar baseada no gênero e contra a mulher e, assim, determinam a aplicabilidade, ou não, das disposições preconizadas no referido Diploma Legal. O objeto de tutela da lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, não só afetiva em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também em face de qualquer outro ente familiar, seja por origem natural ou afinidade, bem como de pessoas que convivam ou tenham convivido com a vítima (do sexo feminino), independente do gênero do agressor. –
2. Caso concreto. As circunstâncias indicam que os supostos delitos ocorreram no âmbito doméstico e se basearam na relação de gênero. Se houve crimes [ameaça e dano], estes ocorreram diante de uma relação de convívio anterior que a agressora mantinha com o ex-companheiro e, consequentemente, com a sogra e as respectivas filhas, irmãs dele, decorrendo da relação afetiva e de parentesco a motivação para os atos descritos. A agressora, ao ameaçar a ex-sogra e, supostamente, as filhas dela, valeu-se da fragilidade das ofendidas, inerente ao gênero feminino, o que se amolda à previsão contida no art. 5o da LF no 11.340/06. Precedente. – Conflito julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo Suscitado.